Tribunal: TJPA
Processo: 0001105-46.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001105-46.2016.8.14.9100

APELANTE: JONAS FERREIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JONAS FERREIRA RIBEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelas práticas delitivas de roubo majorado e corrupção de menores, tipificadas no art. 157, §2º, I e II, do CPB, por duas vezes, e art. 244-B, do ECA. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente requer a reforma da dosimetria com a pena no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor restaram comprovadas p
elo
Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência Policial, constantes do IPL anexo, aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor dos crimes, devendo permanecer inalterada tal fundamentação
. Outrossim, no tocante ao crime de corrupção de menores, verifica-se que a simples comprovação de qualquer adolescente que participe da empreitada criminosa é suficiente para que incida na figura típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, sendo prescindível a efetiva comprovação da corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme entendimento firmado pela Súmula 500 do STJ, como ocorreu no presente caso.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, tendo inclusive sido calculada de forma mais benéfica do que o previsto em lei, todavia para não incorrer no princípio do reformatio in pejus, deve ser
mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II, e art. 59; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JONAS FERREIRA RIBEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelas práticas delitivas de roubo majorado e corrupção de menores, tipificadas no art. 157, §2º, I e II, do CPB, por duas vezes, e art. 244-B, do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente requer a reforma da dosimetria com a pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 23.02.2016, por volta das 20h, em via pública, no Distrito de Monte Dourado/PA, o apelante, na companhia do adolescente MARCONE TEIXEIRA DA SILVA, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas FELIPE TRINDADE DE SOUSA e ANGELO GABRIEL SERRÃO DA MATA. Que no momento do assalto os meliantes trafegavam em uma motocicleta, conduzida pelo ora apelante, que não possuía habilitação para tanto”
.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dúbio pro reo
, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor restaram comprovadas p
elo
Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência Policial, constantes do IPL anexo, aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor dos crimes.

O apelante, em seu interrogatório, em juízo, negou a prática delitiva.

A
vítima
ANGELO GABRIEL SERRÃO DA MATA, em juízo
, relatou que
:

“
Que no dia dos fatos, estava atrás do Colégio Positivo, sentado na parada de ônibus, juntamente com a vítima Felipe, quando, por volta de 20h, dois meninos passaram na parada e lhes abordaram; que o garupa desceu da moto, de capacete, estava armado e pediu os celulares; que o outro ficou esperando na moto; que o capacete do garupa estava sem viseira e dava pra ver o rosto; que os policiais foram lhe buscar em casa e foram reconhecer os meninos; que um estava com a mesma camisa que usou no momento do roubo; que reconheceu pela camisa e pelo porte físico; que depois que foram roubados, desceram para a casa de sua mãe e chamou os policiais, contando o que havia acontecido; que depois já foram chamados pelos policiais para reconhecer; que a moto era meio laranja com vermelho; que a blusa era preta; que tem certeza que Jonas era um dos rapazes que lhe roubou; que o garupa aparentava ser novo e que no dia estava de bigode; que o garupa aparentava ter a mesma idade que a sua,16 ou 17 anos.
”

A vítima, FELIPE TRINDADE DE SOUSA, em juízo, embora tenha declarado não ter certeza de que o apelante foi o autor do crime de roubo, ele afirmou em juízo, que tal declaração foi feita apenas, por ordem de sua mãe, pois ela e a mãe do recorrente ficaram amigas na igreja, tornando referido depoimento sem respaldo, em relação as provas produzidas nos autos.

No tocante a tese da defesa aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, referido pleito não merece amparo, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal.

Já no tocante ao crime de corrupção de menores, verifica-se que a simples comprovação de qualquer adolescente que participe da empreitada criminosa é suficiente para que incida na figura típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, sendo prescindível a efetiva comprovação da corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme entendimento firmado pela Súmula 500 do STJ, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, tendo inclusive sido calculada de forma mais benéfica do que o previsto em lei, todavia para não incorrer no princípio do reformatio in pejus, deve ser
mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025